Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726502-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: TEREZINHA CAMPOS COELHO Despacho Trata-se de agravo interno interposto por FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. (ID no 13386818, págs. 1-22) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, conforme ID no 13055516, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Terezinha Campos Coelho para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro